Tribunal: TJES
Processo: 5005864-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO FARIA TEODORO
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EFETUADA APÓS CANCELAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente: (i) o pedido de cancelamento de cobranças lançadas no cartão de crédito do requerente; (ii) a restituição em dobro dos débitos lançados; e (iii) o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se os valores lançados na fatura do requerente são de responsabilidade das requeridas; (ii) se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão do lançamento das supostas cobranças e (iii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°.

4. Nos termos da jurisprudência pátria, a ilegitimidade passiva é matéria passível de conhecimento de ofício, sendo devido o reconhecimento da ilegitimidade das operadoras de cartão de crédito por não terem participado da relação jurídica entre o consumidor e a editora requerida.

5. Comprovado o lançamento indevido de cobranças na fatura do consumidor, mesmo após o pedido de cancelamento da contratação, resta devido o pagamento de danos materiais, a serem ressarcidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, resta devida a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido de modo a determinar a condenação da primeira requerida ao pagamento de danos materiais e morais em prol do requerente.

Tese de julgamento:
“1.A ilegitimidade passiva é matéria cognoscível de ofício e em qualquer fase processual. 2. Havendo provas acerca da irregularidade das cobranças efetuadas, existe direito a indenização.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005864-62.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EVALDO FARIA TEODORO.

RECORRIDOS: EDITORA GLOBO S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO e MASTERCARD BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EFETUADA APÓS CANCELAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente: (i) o pedido de cancelamento de cobranças lançadas no cartão de crédito do requerente; (ii) a restituição em dobro dos débitos lançados; e (iii) o pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se os valores lançados na fatura do requerente são de responsabilidade das requeridas; (ii) se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão do lançamento das supostas cobranças e (iii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°.

4. Nos termos da jurisprudência pátria, a ilegitimidade passiva é matéria passível de conhecimento de ofício, sendo devido o reconhecimento da ilegitimidade das operadoras de cartão de crédito por não terem participado da relação jurídica entre o consumidor e a editora requerida.

5. Comprovado o lançamento indevido de cobranças na fatura do consumidor, mesmo após o pedido de cancelamento da contratação, resta devido o pagamento de danos materiais, a serem ressarcidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, resta devida a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido de modo a determinar a condenação da primeira requerida ao pagamento de danos materiais e morais em prol do requerente.

Tese de julgamento:
“1.A ilegitimidade passiva é matéria cognoscível de ofício e em qualquer fase processual. 2. Havendo provas acerca da irregularidade das cobranças efetuadas, existe direito a indenização.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EVALDO FARIA TEODORO
em face de
EDITORA GLOBO S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS SICOOB CREDIROCHAS e MASTERCARD BRASIL LTDA,
sustentando que, em maio de 2023, contratou um plano/pacote anual de serviços, cujo pagamento ocorreria em 12 (doze) parcelas mensais de R$95,80, lançadas em seu cartão de crédito emitidos pelas 2ª e 3ª requeridas.

Em julho de 2023, decidiu cancelar a assinatura anual do pacote/plano anual, quando recebeu o estorno de R$782,02, quando o requerente deu a situação como resolvida. Aduz que, em novembro de 2023, recebeu cobrança no valor de R$490,00 em sua fatura, cobranças estas que permaneceram até janeiro de 2024, totalizando R$1.470,00. Buscou meios administrativos de resolver a situação, sem lograr êxito.

Em contestação (ID 15635879), a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS SICOOB CREDIROCHAS suscitou a retificação do polo passivo para que conste a empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL, tendo o requerente concordado com a substituição processual das referidas partes, conforme termo de audiência de ID 15636159, cuja desistência e inserção foram deferidas no mesmo ato pelo juízo sentenciante.

Após a instrução processual, em sentença (ID 15636174), houve o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada pela requerida MASTERCARD BRASIL LTDA e o
julgamento improcedente do pleito autoral
.

Em sede recursal (ID 15636176), o requerente pugna pelo reconhecimento de responsabilidade civil da requerida Editora Globo S.A., e também das demais requeridas, pelos danos materiais e morais sofridos, aqueles devidos em dobro.

Contrarrazões da Mastercard Brasil LTDA de ID 15636180, da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo de ID 15636181 e da Editora Globo S.A. de ID 15636185, todas pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
merece parcial provimento
.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto à responsabilidade civil da recorrida Editora Globo S.A., saliento que, com o devido respeito ao sentenciante, apesar de a emissão das cobranças partir de pessoa jurídica diversa da requerida com a rubrica “ZP *PSP* CENTRAL” se iniciaram logo após o pedido de cancelamento da contratação, somado ao fato de que em breve consulta ao sítio eletrônico do “Reclame Aqui”, verifica-se que é corriqueiro o uso do nome da requerida pela ZP Editora.

Aliás, entendo que tal fato não afasta a responsabilidade da editora, inclusive pela assunção dos riscos em função da atividade desenvolvida (art. 14 do CDC). A legitimidade da editora recorrida já foi reconhecida em precedentes dos tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÕES. Declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de quantias pagas, repetição indébito e danos morais. Assinatura de revistas. Prestação de Serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Renovação automática do contrato. Ausência de consentimento. Devolução da quantia e repetição em dobro. Cobranças indevidas de débito em faturas de cartão de crédito, não reconhecidas pela autora. Indício de fraude. Falha na prestação de serviços. Teoria do risco e proveito. Irrelevância de quem tenha efetuado a cobrança pelos serviços contratados com a apelante. Diversos precedentes judiciais em vários Tribunais do país, que demonstram o alto número de demandas versando sobre o mesmo tema, ou seja, débitos efetuados na fatura do cartão de crédito da consumidora, em nome ZP Editora e GEDITORAS e de outras editoras, logo após o pedido de cancelamento da assinatura da Editora Globo. Responsabilidade. ÔNUS DA PROVA. Incumbência da fornecedora. Cabia à ré demonstrar que mantém sistema de segurança das informações das contratações efetivadas pelos clientes, até porque não seria razoável imputar ao consumidor a formação de prova negativa. Empresa ZP Editora tem bom conhecimento dos produtos oferecidos e dos valores a serem cobrados pela empresa ré, além dos dados dos clientes, que deveriam ser sigilosos. Ausência de prova da má-fé nas cobranças indevidas perpetradas antes de 30/03/2021. Repetição do indébito de forma simples. Relativamente aos Débitos posteriores a 30/03/2021, a cobrança indevida configura, por si só, conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Repetição de Indébito em dobro configurada (art. 42, § único, do CDC). Entendimento exarado recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. DANO MORAL. Ocorrência. Consumidora que reiteradamente foi cobrada por valores indevidos. Tempo considerável para a solução de problemas aos quais a apelada não deu causa. Indenização mantida em R$ 4.500,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023485-61.2022.8.26.0577; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

Nesse viés, tem-se o entendimento esposado pela 5ª Turma Recursal do TJES no recurso nº 5002302-45.2020.8.08.0024 e pela 2ª Turma Recursal, nos autos de nº 5004268-77.2023.8.08.0011, que mantiveram a requerida Editora Globo S.A. como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto,
merece reforma a sentença guerreada
, diante da evidente legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda.

Quanto à legitimidade passiva das demais recorridas, operadoras do cartão de crédito do autor, entendo que ambas não participaram da relação contratual entre a editora e o consumidor, sendo responsável pelo lançamento das cobranças nas faturas do autor/recorrente por meio das informações repassadas pela Editora requerida.

Em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva da Mastercard Brasil LTDA pelo juízo sentenciante, entendo pela sua manutenção e, na ocasião, entendo pela ilegitimidade passiva da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo, visto que se trata de matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício, conforme entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DÍVIDA DE IPTU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ELO COM A SENTENÇA PROFERIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DISPENSADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O argumento do apelante não se coaduna com as questões enfrentadas pelo juízo a quo e não houve impugnação específica a todos os fundamentos da sentença guerreada, tampouco o cotejo entre a situação fática e a norma jurídica aplicável ao caso. Afronta ao princípio da dialeticidade recursal parcialmente reconhecida. 2.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil
, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade. 3. Considerando que a matéria tratada diz respeito à questão de ordem pública, cujas provas são meramente documentais e foram suficientemente acostadas aos autos, devem ser afastados os argumentos acerca do não conhecimento da exceção de pré-executividade e da necessidade de produção probatória para averiguar a ilegitimidade passiva. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES – AC 0034593-58.2013.8.08.0048 – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Julgado em: 18/07/2024) (grifou-se).

Superada a questão, impõe-se a análise acerca das cobranças realizadas em desfavor do autor/recorrente após a solicitação de cancelamento da contratação.

Apesar de restar incontroverso nos autos que o contrato foi cancelado em 06/07/2023, quando o autor/recorrente recebeu o estorno parcial das parcelas inicialmente contratadas, no valor de R$782,02 (setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos), conforme ID 15635859 – pág. 04, a Editora recorrida não apresentou provas idôneas a afastar sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência ao recorrente.

Já o autor/recorrente demonstrou que permaneceu recebendo cobranças da recorrida em sua fatura, além de receber cobranças até abril de 2024, com o lançamento de R$1.470,00, dividido em 03 parcelas; R$990,00, dividido em 03 parcelas; e R$1.650,00 também lançado em 03 parcelas, além da cobrança das parcelas remanescentes que não foram estornadas que, conforme pleiteado pelo recorrente, perfaz a monta de R$10.200,00, já em dobro.

Desse modo, a Editora recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé da editora requerida. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a requerida promoveu a continuidade das cobranças, mesmo após o pedido de cancelamento da assinatura.

No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis, como o nome, a honra, a integridade física e psicológica.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. No caso em tela, a requerida insistiu na cobrança da assinatura mesmo após o autor requerer seu cancelamento. Resta claro que a situação narrada poderia ser resolvida na via administrativa, o que não ocorreu devido à conduta comercial abusiva da requerida.

Consequentemente, impõe-se sua condenação pelos danos morais causados ao autor/recorrente, pois o método comercial adotado deve ser repensado, pois não respeita a vontade do consumidor, contrariando os artigos 6º, inciso VI; 14, § 1º, inciso I, 51, incisos IV e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

Nesse caso, não há dúvidas do constrangimento e transtorno suportado pelo consumidor que recebe a cobrança de serviço não solicitado e, ao tentar o seu cancelamento, é desrespeitado pela empresa, que persiste na cobrança mesmo contra sua vontade, sendo que mesmo após o ajuizamento da ação judicial não procedeu ao cancelamento. Este é o entendimento jurisprudencial desta Eg. Turma Recursal sobre o tema, vejamos:

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSINATURA DE REVISTA
. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
. (TJES – RI – 5019483-25.2021.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 19/04/2024). (Grifou-se).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da editora requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a editora requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO; (ii)
julgar parcialmente procedente
a pretensão autoral,

para
CONDENAR
a requerida EDITORA GLOBO S/A, ao pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), já em dobro, referente aos danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação; (iii)
CONDENAR
a requerida EDITORA GLOBO S/A ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)